Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712136-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEI DAVID DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ronei David de Souza contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Outros, extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC art. 485, VI – ID no 53823993). 2. Homologo o pedido de desistência de (ID no 55131253) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III c/c 997, §2o, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020) 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO